Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008870-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LYNDONJOHSON RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - CPF: 051.523.713-24 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR LOURA MORAIS - CPF: 012.769.323-83 (PACIENTE), 3a VARA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), 3a VARA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CRISTIANE DOS SANTOS CORREIA - CPF: 059.606.691-02 (TERCEIRO INTERESSADO), P. R. C. M. - CPF: 074.715.811-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS – DISCUSSÃO ACERCA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS.

“O habeas corpus não constitui via adequada para o exame aprofundado de provas no sentido de aferir a capacidade financeira do paciente”
(STJ - HC: 88320 MG 2007/0181461-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)1008870-68.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSE RIBAMAR LOURA MORAIS

IMPETRADO: 3a VARA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de pedido de
habeas corpus
impetrado por LYNDONJOHSON RODRIGUES DE BRITO JUNIOR

em favor de
JOSE RIBAMAR LOURA MORAIS
para revogar ordem de Prisão Civil, proveniente de decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, no processo de Execução de Alimentos no 0005422-98.2013.8.11.0007.

Sustenta, o impetrante, em síntese, que “
o não pagamento é decorrência exclusiva de uma situação imprevisível e que acometeu o executado à total impossibilidade na continuidade da obrigação alimentícia. A execução de alimentos proposta por Paulo Ricardo Correia Morais, representado por sua genitora, Cristiane dos Santos Correia, o paciente não se opõe a objeção a obrigação alimentar propriamente dita, mas a quitação do débito a vista é algo inviável, isso porque a dívida apresentada no ID:50934748, estar acima dos parâmetros normais e acima da capacidade financeira do requerente, levando em consideração que no processo que originou a presente sentença ora executada ocorreu várias nulidades e cerceamentos de defesa, uma das quais que: o requerente se quer se fez presente na audiência de instrução e julgamento, entretanto superado todo esse trâmite injusto veio a sentença que estipulou 30% (trinta por cento) de um salário mínimo como alimentos definitivos. Cabe ressaltar que o paciente tenta pela segunda vez a redução dos valores arbitrados no processo citado, nos autos de no 1002819-20.2022.8.11.0007, clama pela redução, tendo em vista que não consegue emprego, pois na função que exercia como pedreiro, criou uma alergia ao cimento e ficou impossibilitado de trabalhar, vivendo atualmente apenas de “bicos” na vida da roça. A boa fé do executado fica demonstrada, diante de inúmeras manifestações na tentativa de negociação dos valores em aberto, buscando extinguir juros e multa, arbitrar novos valores mensal, pois se tornou uma verdadeira bola de neve, ora excelência até mesmo uma audiência de conciliação foi requerida e devidamente realizada e de nada fora conseguido, conforme provas em anexo. Tal situação, além de não conseguir adimplir regularmente com os valores fixados, tem impactado na sua própria subsistência. Assim, demonstrada a impossibilidade total de pagamento dos alimentos, indevida a decretação de prisão civil.”
Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua revogação.

A liminar foi indeferida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de pedido de
habeas corpus
impetrado por LYNDONJOHSON RODRIGUES DE BRITO JUNIOR

em favor de
JOSE RIBAMAR LOURA MORAIS
para revogar ordem de Prisão Civil, proveniente de decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, no processo de Execução de Alimentos no 0005422-98.2013.8.11.0007.

Como se sabe, o
habeas corpus
, nos termos do art.
5o
,
LXVIII
, da
CF
, deve ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso dos autos, malgrado as assertivas do impetrante, tem-se que
“
a verificação da incapacidade financeira do alimentante e a revisão das justificativas apresentadas para o inadimplemento da obrigação demandam dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para este mister.”
(STJ 374.764).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS - ALIMENTOS - EXECUÇÃO - AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS  O habeas corpus não constitui via adequada para o exame aprofundado de provas no sentido de aferir a capacidade financeira do paciente - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.
(STJ - HC: 88320 MG 2007/0181461-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 18/09/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.10.2007 p. 270)

Isso porque,
por ser o
Habeas

Corpus
ação mandamental de rito sumaríssimo, não é via adequada para verificação acerca da impossibilidade
financeira
do devedor inadimplente em quitar o seu débito alimentar, por demandar exame aprofundado de provas, a ser questionada e manejada na esfera cível.

A propósito:

Execução de alimentos. Pagamento parcial. Prisão civil. Habeas corpus sustentando impossibilidade financeira para o pagamento dos alimentos e pagamento parcial. 1 - O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. 2 -
A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para este mister.
3 - Habeas corpus conhecido e indeferido. Parecer acolhido.
(TJ-GO - HC: 00169830220198090000, Relator: EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019 - grifei)

HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS – INCAPACIDADE FINANCEIRA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO – ORDEM DENEGADA. É inviável a análise de provas na via estreita do habeas corpus, de modo que a alegação de incapacidade financeira aventada neste writ não comporta conhecimento por ser a via inadequada para tal desiderato. O pagamento a menor do valor estipulado em ação de alimentos sob o pretexto de ajuizamento de ação revisional não retira o dever do alimentante de pagar o montante anteriormente fixado. Segundo posicionamento jurisprudencial do STJ, "a mera existência de ação revisional de alimentos ajuizada pelo paciente, com regular tramitação, desacompanhada de elementos concretos acerca da situação econômica do devedor, é insuficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira para o cumprimento da obrigação" . (HC 312.800/SP, 4a Turma, DJe 19/05/2015). Diante disso, denota-se a inexistência der constrangimento ilegal ou teratologia na decisão judicial que decretou a prisão civil do paciente. Ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 14097723120198120000 MS 1409772-31.2019.8.12.0000, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 30/08/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2019)

Quanto ao pedido de regime domiciliar, melhor sorte não assiste ao paciente, uma vez que, conforme bem sopesado pela douta parecerista,
“
a Recomendação no122/2021 admitiu a possibilidade de retomada da adoção do regime fechado nas prisões civis, conforme julgados do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS EM REGIME FECHADO DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. REVISITAÇÃO DO TEMA A PARTIR DO ATUAL CENÁRIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA ADOÇÃO DA PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Durante o período da crise sanitária gerada pela Pandemia da Covid-19, o CNJ publicou a Recomendação n. 62, de 17/3/2020, em que orientou os magistrados a conceder a prisão domiciliar aos devedores de alimentos (art. 6o).

2. Diante do arrefecimento da pandemia, do avanço da vacinação e da prioridade da subsistência alimentar dos destinatários das obrigações alimentares judicialmente reconhecidas, essa orientação foi mitigada pela Recomendação CNJ n. 122, de 3/11/2021, que trouxe novas variáveis a serem consideradas pelo Estado-Juiz durante a análise dos pedidos de prisão civil, quais sejam: a) o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos no município e da população carcerária; b) o calendário vacinal do município de residência do devedor de alimentos, em especial se já lhe foi ofertada a dose única ou todas as doses da vacina; c) a eventual recusa do devedor em vacinar-se como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia.

3. Na hipótese, o devedor de alimentos é vendedor autônomo, jovem e não informa possuir problema de saúde ou comorbidade que impeça o cumprimento da prisão civil em regime fechado, tendo o Tribunal de Justiça considerado que, na localidade onde possui domicílio, a vacinação está avançada e registra baixos índices de contaminação e de ocupação de leitos nos hospitais.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento. Ordem denegada.

(RHC n. 158.639/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 20/4/2022.).”

Assim, com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022